Tribunal: TJSP
Processo: 2275486-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo recorrente que não se compraz com a hipossuficiência afirmada.
DECISÃO PRESERVADA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção. Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo recorrente que não se compraz com a hipossuficiência afirmada.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275486-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JONILSON CABRAL SOARES DE LIMA, é agravado NOTRE DAME
INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE
SALLES.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275486-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2275486-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Jonilson Cabral Soares de Lima
Agravados: Notre Dame Intermédica Saúde S/A
Voto n. 49.271
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
Benefício da justiça gratuita. Indeferimento. Manutenção.
Presunção de veracidade positivada no artigo 99, §3o, do
Código de Processo Civil elidida pelos elementos materiais
constantes dos autos. Quadro fático apresentado pelo
recorrente que não se compraz com a hipossuficiência
afirmada.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 68, proferida pelo MM. Juiz de Direito Mario Chiuvite
Júnior, que, em ação declaratória c.c. obrigação de fazer, indeferiu o
pedido de gratuidade da justiça formulado pelo autor.
Sustenta o agravante, consoante as razões de fls. 01/12, que
faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois seus rendimentos são
insuficientes para suportar as despesas processuais, sem prejuízo do
sustento próprio e o de sua família. Afirma que a lei não exige situação
de miserabilidade, bastando a simples declaração de hipossuficiência
firmada pela parte.
O recurso foi processado sem a concessão de efeito
suspensivo (fls. 73/74).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275486-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2. Nada a prover, preservando-se a r. decisão recorrida.
Anote-se, de saída, que, na forma do disposto no artigo 99,
§ 3o, do Código de Processo Civil: “Presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
No entanto, referida presunção tem natureza iuris tantum,
podendo o i. Juízo concluir de forma diversa, de acordo com os
elementos constantes dos autos. Neste sentido, entendimento do C. STJ:
“[...] 2. As instâncias ordinárias podem examinar de ofício a
condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de
justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de
hipossuficiência. [...]” (AgInt no REsp 1641432/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
28/03/2017).
No caso dos autos, contudo, verifica-se que há elementos
que contrariam a alegada necessidade.
O agravante possui rendimentos anuais de quase R$
70.000,00 (fls. 56), oriundos dos vínculos com o município de Diadema
e de Santo André, o que está acima do valor recebido por aqueles que
fazem jus aos benefícios da justiça gratuita. Além disso, o recorrente
também possui saldo positivo em conta poupança, em valor que se
revela mais do que suficiente para a satisfação das custas e despesas
processuais (fl. 81).
O quadro exposto, às claras, contradiz a hipossuficiência
ensejadora do benefício, não prevalecendo, de nenhuma forma, que o
pagamento das despesas processuais possa prejudicar o sustento da parte
interessada ou de sua família. No mesmo sentido, precedente desta
Câmara:
“IMPUGNAÇÃO
À
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275486-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Insurgência do impugnado em face da sentença de procedência.
Alegação de impossibilidade de pagamento das custas processuais.
Aposentadoria que não seria suficiente a tanto. Não acolhimento.
Vasto patrimônio declarado. Correção da revogação da benesse.
Condenação ao pagamento de multa. Décuplo das custas judiciais.
Afastamento. Ausência de má-fé. Recurso provido em parte”
(Agravo de Instrumento no 00001048-57.2017.8.26.0587, Rel.:
Carlos Alberto de Salles, J. 08/04/2017).
Em suma, a situação econômica do agravante não permitia
mesmo a concessão da gratuidade, posto que, como visto, a presunção
de insuficiência de recursos derivada do disposto no art. 99, § 3o, do
Código de Processo Civil, restou contrastada nos autos.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator